Tribunal: STF
Processo: RHC 61851
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-04
Data de publicação: 1984-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONHECE-SE DO PEDIDO, COMO ORIGINARIO, SE O TRIBUNAL
"A QUO" CONFIRMOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA, SUSTENTANDO O IMPETRANTE
A NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS, REAPRECIAR AS PROVAS, ANALISADAS NA
SENTENÇA E ACÓRDÃO, QUANTO A GUARDA DA SUBSTANCIA ENTORPECENTE,
APREENDIDA EM PODER DO RÉU, E A AÇÃO DOS POLICIAIS. A JUSTIFICAÇÃO
JUDICIAL, PROCEDIDA PELO PACIENTE, NÃO HÁ DE EXAMINAR-SE EM HABEAS
CORPUS, RESTANDO-LHE, EVENTUALMENTE, A VIA DA REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.